Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732753-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ALVES DE LIMA, JFC PRODUCOES E EVENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha, ao final da petição Id. 49905784, requerido que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizariam a concessão da medida. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora